Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708632-50.2024.8.07.0005 RECORRENTE: OLZETE CARVALHO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006) e o absolveu da imputação pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a absolvição do réu; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, com pedido de redução para o mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea; e (iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e demais elementos probatórios, demonstra a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não havendo como acolher a tese de insuficiência de provas. 4. A alteração das declarações da vítima em juízo, visando proteger o réu, não afasta a consistência das provas coletadas na fase inquisitorial, sendo suficiente para a condenação. 5. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal. 6. O reconhecimento da confissão espontânea é incabível, pois o réu negou os fatos e a prática da conduta delitiva. 7. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo justificativa para sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A fixação da pena acima do mínimo legal e o regime inicial semiaberto são mantidos diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 129, §13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1664582, 07208121220218070003, rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/02/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas são insuficientes para embasar o decreto condenatório. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, afirmando, subsidiariamente, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ; c) artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, asseverando que, no caso do não acolhimento da tese de absolvição, que seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de reprimenda, com eventual substituição da pena por restritiva de direitos. Argumenta que a imposição de regime mais gravoso, sem justificação idônea, subverte a finalidade de ressocialização da pena, além disso, a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, ser motivo para endurecimento do regime prisional. Indica, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Defende, ainda, a exclusão da indenização a título de reparação por danos morais, por ausência de instrução específica e prova concreta do prejuízo. Não indica, no entanto, o dispositivo legal supostamente malferido, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, alínea "c", e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, não se sustenta a pretensão recursal de absolvição, pois as provas produzidas são suficientes à comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal praticado pelo acusado, em desfavor de sua companheira, impondo-se a condenação já decretada por sentença [...] No entanto, incabível a pretensão defensiva, pois o apelante, em nenhum momento, admitiu ter praticado o crime, negando a materialidade de todos os fatos e afirmando que apenas segurou a vítima, mas não a agrediu. Assim, não há como reconhecer a confissão sem qualquer admissão, ainda que parcial, do crime [...] A pena maior de 1 ano e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis são fatores que impedem a concessão do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §3o, do CP (“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”) (ID 67736663). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e em relação à mencionada divergência interpretativa, também não comporta subir o apelo especial, pois o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se que “a imposição de regime inicial semiaberto é cabível quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja primário, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (AgRg no AREsp n. 2.766.642/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na tese de afastamento do dever de indenizar, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016